Tribunal: CARF
Processo: 10670.720560/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720560/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.276 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
WILLY DE ANDRADE MEIRELES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 04 de abril de 2011, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de 3.936,11, a título de IRPF suplementar, exercício
2010, ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício, diante dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 15.600,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) os pagamentos foram feitos em moeda corrente, entre os meses de fevereiro a
dezembro de 2009;
b) os drogarias que presta serviço de responsável técnico como farmacêutico,
sempre pagaram em dinheiro, fato este que não apresentava necessidade de
fazer transações bancárias para o custeio dos serviços médicos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720560/2011-14
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720560/2011-14

c) os extratos bancários estão anexos para comprovar que não há depósitos das
fontes pagadoras entre 2009 e 2010;
d) recebe cerca de R$ 4.084,46 em espécie todo o mês das fontes pagadoras
Drogaria Silva Figueiredo Ltda. (CNPJ 02/452.631/0002-58) e Drogaria Lara
Jamile Silveira Silva (CNPJ 08.924.093/0002-33).
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
prontuário médico (fls. 05 a 10); (ii) recibos médicos (fls. 11 a 13 – 16 a 20 – 22 a 26); (iii)
extrato bancário (fls. 27 a 35)
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-067.050 – 6a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que não resta comprovado o efetivo pagamento das despesas.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Vania Milene Alves Costa
R$ 5.820,00
Glosa Mantida
Eryson Adley Gomes
R$ 5.000,00
Glosa Mantida
Katia Luciana Dias Cardoso
R$ 4.780,00
Glosa Mantida

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) as deduções não são exageradas em relação aos rendimentos declarados;
b) não é proibido pela legislação o pagamento em espécie;
c) o recibo que preencha todos os requisitos de admissibilidade já constitui prova
do efetivo pagamento;
d) não consta nenhum depósito no valor líquido dos holerites;
e) não é de sua responsabilidade se o profissional médico não declarou seu
imposto no ano correspondente, mesmo que não tenha atingido o limite para
declará-lo.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Vania Milene Alves Costa (R$ 5.820,00),
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720560/2011-14

Eryson Adley Gomes (R$ 5.000,00) e Kátia Luciana Dias Cardoso (R$ 4.780,00) da base de
cálculo do IRPF.

Despesas médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720560/2011-14

Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720560/2011-14

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital